Tribunal: TJDFT
Processo: 0721073-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721073-74.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LUCIANA BENTO FERREIRA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CAPÍTULOS DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A autora/apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença nas suas razões recursais, ao questionar a ausência de realização de audiência preliminar e determinação de produção de prova oral. 2. A negativa de produção de prova oral não configura cerceamento ao direito de defesa, haja vista a presença de outros elementos probatórios nos autos. 3. A recorrente apresentou como pedido recursal o provimento da apelação, para o fim de determinar a realização de audiência preliminar e, se o caso, de dilação probatória, na forma do que preceitua o artigo 331 do Código de Processo Civil. 4. Deixo de analisar a questão relativa à anulação do empréstimo objeto da presente demanda, bem como possíveis suspensões dos valores que estão sendo descontados da conta da apelante, visto que não foram objeto de recurso, havendo o trânsito o julgado dos referidos capítulos da sentença que tratam dos temas acima mencionados. 5. O apelo interposto impugnou apenas questões relativas à ausência de audiência preliminar, produção de prova oral e indenização por danos morais, de modo que não cabe a este Juízo, sob pena de julgamento ultra petita, nos termos do art. 141, do Código de Processo Civil, analisar os outros capítulos da decisão recorrida. 6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a farsas e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 497 do Superior Tribunal de Justiça. 7. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral. 8. Recurso conhecido e não provido. A recorrente insurge-se contra a decisão recorrida sem, contudo, indicar, com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A. (ID NUM. 40889371). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo em dobro dentro do prazo legal, embora intimada nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício, conforme se extrai da certidão de ID Num. 40911477. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROTESTO. ENDOSSO MANDATO. PREPARO. PAGAMENTO. COMPROVANTE. AGENDAMENTO BANCÁRIO. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NO PRAZO ASSINALADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO AO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É deserto o recurso especial se, concedida oportunidade (cinco dias) para comprovação da regularidade do preparo efetuado ou, caso necessário, para efetivação de novo recolhimento, na forma do artigo 1.007 do CPC, a parte não o faz tempestivamente. 2. "A juntada de comprovante de agendamento não é meio apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido (Súmula n. 187 do Superior Tribunal de Justiça), não sendo possível sua juntada posterior, em decorrência da preclusão consumativa" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.424.727/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 17/3/2020). 3. Na instância extraordinária é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula 115/STJ). 4. Tendo sido oportunizada à parte a juntada da procuração, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, e não tendo sido cumprida a exigência no prazo determinado, inviável o provimento do recurso. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.069.943/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o especial, pois “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula no 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.102.135/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Ademais, “Anote-se, nesse passo, que a mera referência a artigo de lei não supre tal exigência. Nos termos da jurisprudência: "Impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a'. Isto porque não há na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 11/6/2018) .” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.959.171/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017